Tribunal: TJDFT
Processo: 0001180-82.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO (DUAS VEZES). CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA NÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.2. Existindo indícios de que o homicídio tentado (por duas vezes) foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.3. Recurso conhecido e não provido